Tribunal: TJES
Processo: 5004050-35.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004050-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO MANUEL CORREA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004050-35.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOAO MANUEL CORREA

SENTENÇA: RUBENS JOSE DA CRUZ

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. VIGIA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA AO PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/08/2019. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO (FADA) INSERIDA NA PETIÇÃO INICIAL E NAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À FORMA OU AUTENTICIDADE DA PROVA (ART. 341, CPC). ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE OS CARGOS NO INTERREGNO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE IMPACTO FINANCEIRO OU PREJUÍZO AO ERÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu desvio de função em períodos distintos e condenou a Administração ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

2. Insurgência recursal limitada ao período de 01.03.2019 a 31.08.2019, no qual o Estado alega ausência de provas do exercício de atividades típicas do cargo de auxiliar de serviços gerais.

3. Sentença que reconheceu o desvio de função também nesse interregno, com base em elementos documentais apresentados pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente do efetivo exercício, pelo autor, de atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo ocupado, apta a caracterizar desvio de função no período de 01.03.2019 a 31.08.2019, bem como se o reconhecimento desse interregno gera reflexos financeiros prejudiciais ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em que pese a alegação de fragilidade probatória sustentada pelo Estado do Espírito Santo, as informações extraídas dos Formulários de Acompanhamento de Desempenho de Atividades (FADA), relativos aos meses de março a agosto de 2019, foram devidamente inseridas pela parte autora na Petição Inicial (ID 21828640) e nas Alegações Finais (ID 43433443).

6. À luz do princípio da impugnação específica (art. 341 do CPC), incumbia ao ente estatal rebater pontualmente a veracidade ou a autoria dos referidos registros. Como não o fez, limitando-se a apontar a suposta ausência de documentos em outros IDs, a validade da prova tornou-se incontroversa.

7. Ademais, exsurge um dado prático relevante que esvazia a utilidade da reforma: no interregno de 01/03/2019 a 31/08/2019, o subsídio do cargo de origem (Vigia) equivalia ao valor do cargo paradigma (Auxiliar de Serviços Gerais).

8. Por conseguinte, a diferença remuneratória apurada para os meses impugnados resulta em R$ 0,00 (zero reais). Desse modo, o reconhecimento do desvio de função no período não produz reflexos financeiros em desfavor da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica por parte do ente público acerca de documentos colacionados nas petições da parte autora torna a matéria incontroversa, operando-se a preclusão. 2. É inócuo o pleito de reforma contra o reconhecimento de desvio de função quando evidenciada a inexistência de diferenças remuneratórias entre os cargos no período impugnado, não havendo prejuízo ao erário.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória por Desvio de Função movida por JOÃO MANUEL CORREA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sob o argumento de que, embora ocupante do cargo de Vigia, desempenhou atribuições alheias à sua função em prol da Administração Pública Estadual.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ocorrência de desvio de função em três períodos distintos: de 19/11/2018 a 28/02/2019 (para o cargo de auxiliar administrativo); de 01/03/2019 a 31/08/2019 (para o cargo de auxiliar de serviços gerais); e de 01/09/2019 a 28/02/2023 (para o cargo de assistente administrativo). Por conseguinte, condenou o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, com reflexos nas progressões funcionais e acréscimos legais (IDs 18649189 e 18649198).

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 18649191), insurgindo-se exclusivamente quanto ao interregno de 01/03/2019 a 31/08/2019. Sustenta, em síntese, a reforma parcial do julgado sob a alegação de que não há nos autos prova cabal do exercício de atividades de auxiliar de serviços gerais no período delimitado.

Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 18649202) pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a existência de provas documentais não impugnadas na origem.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que a sentença não merece reforma.

A insurgência recursal limita-se ao afastamento da condenação relativa ao período de 01/03/2019 a 31/08/2019, no qual o autor alega ter exercido atividades inerentes ao cargo de auxiliar de serviços gerais.

Pois bem. Em que pese a alegação de fragilidade probatória sustentada pelo Estado do Espírito Santo, verifica-se que o acervo documental coligido aos autos demonstra o exercício de atribuições alheias ao cargo de origem no interregno questionado.

Com efeito, as informações extraídas dos Formulários de Acompanhamento de Desempenho de Atividades (FADA), relativos aos meses de março a agosto de 2019, encontram-se devidamente inseridas na Petição Inicial (ID 21828640) e reiteradas nas Alegações Finais (ID 43433443).

À luz do princípio da impugnação específica (art. 341 do CPC), competia ao ente estatal rebater pontualmente a veracidade, a integridade ou a autoria dos referidos registros de desempenho. Tendo em vista que a Procuradoria do Estado não arguiu, no momento oportuno, qualquer falsidade ou inidoneidade material sobre tais elementos informativos, limitando-se a apontar a suposta ausência de documentos em IDs específicos, a validade da prova apresentada pelo autor tornou-se incontroversa, operando-se a preclusão. Desse modo, mostra-se incabível afastar a validade de elementos probatórios que sequer foram especificamente contestados na origem.

Por fim, exsurge um dado prático relevante que esvazia a utilidade da reforma pleiteada: conforme demonstrado nos autos e não impugnado pelo recorrente, no interregno de 01/03/2019 a 31/08/2019, o subsídio do cargo de origem (Vigia) equivalia exatamente ao valor do cargo paradigma (Auxiliar de Serviços Gerais).

Por conseguinte, a diferença remuneratória apurada para os meses impugnados resulta no montante de R$ 0,00 (zero reais). Desse modo, o reconhecimento do desvio de função no período, embora faticamente verificado e chancelado pela prova não refutada, não produz reflexos financeiros em desfavor da Fazenda Pública, evidenciando a total ausência de prejuízo ao erário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC. Sem custas, ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)